Tribunal: TJPA
Processo: 0014957-63.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014957-63.2019.8.14.0005

APELANTE: PAULO LEONARDO SOUSA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0014957-63.2019.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ALTAMIRA

APELANTE: PAULO LEONARDO SOUSA DAMASCENO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0014957-63.2019.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ALTAMIRA

APELANTE: PAULO LEONARDO SOUSA DAMASCENO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PAULO LEONARDO SOUSA DAMASCENO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, do Código Penal à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado devido à sua reincidência.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 12377386), que em 26/12/2019, por volta das 13h45min, o Apelante adentrou em um estabelecimento comercial conhecido como Lojas Americanas e subtraiu doze latas de energéticos e um faqueiro, fugindo após o delito.

Ato contínuo, ao perceber que estava sendo seguido, abandonou a sacola, mas foi abordado por uma guarnição policial que passava no local, sendo encaminhado para a Delegacia.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8834566), contra a qual a defesa recorreu (Id. 8834570) pugnando pela reforma da dosimetria, com a consequente diminuição da pena em razão do arrependimento posterior.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 15256989).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. 15312148)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da redução do apenamento por arrependimento posterior.

O Apelante
pugna pelo reconhecimento da minorante do arrependimento posterior, sob alegação de que devolveu os bens depois do crime.

O arrependimento posterior possui natureza jurídica de causa de diminuição de pena e, nos moldes do art. 16, do Código Penal, configura-se quando nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o agente mediante ato voluntário, repara o dano ou restitui a coisa à vítima.

Da análise dos autos, depreende-se que a conduta do Apelante não configura arrependimento posterior, tendo em vista a ausência de voluntariedade ou espontaneidade em sua conduta. Ora, o conjunto fático probatório revela que o Recorrente percebeu que estava sendo perseguido e abandonou os objetos subtraídos da loja.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO OU RESTITUIÇÃO DA COISA - ADMISSÃO DA CONDUTA CRIMINOSA, APÓS A SUA DESCOBERTA, QUE NÃO CARACTERIZA ARREPENDIMENTO EFICAZ - PENA MANTIDA. - Se não houve reparação do dano ou restituição da coisa e o réu somente admitiu sua conduta irregular após o policial civil responsável pela entrega do documento de identidade ter lhe informado que já tinha ciência da falsidade da certidão de nascimento por ele apresentada, não há que se falar em arrependimento posterior. (TJ-MG - APR: 10024150505824001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2019)”

Nessa senda, face à ausência dos elementos autorizadores do arrependimento posterior, rechaço sua incidência.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023